Tribunal: STF
Processo: Rcl 65330
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra decisão de Turma Recursal no Processo 1000881-17.2019.8.26.0673, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 1.304.964 RG/SP (Tema 1.154 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao aplicar o Tema 800 RG (ARE 835.833 RG/RS), desrespeitou o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.154 RG.  



    Argumenta a reclamante:  



    Desta forma, levando em consideração que foram utilizados todos os recursos possíveis, alternativa não resta senão manejar a presente Reclamação Constitucional, diante da evidente aplicação equivocada e arbitrária acerca do Tema 800/STF no presente caso o qual desconsiderou por completo o que reza o TEMA 1154/STF, onde já pacificou o entendimento quanto a Competência absoluta da Justiça Federal para processar e jugar feitos como o presente. 



    [...]



    É de bom alvitre deixar ressaltado que o Órgão Colegiado da Eg. Turma Recursal ao julgar o feito deixou de aplicar o TEMA 1154/STF, utilizando-se equivocadamente do Tema 800 para embasar sua decisão, desconsiderando por completo que a presente trata-se de ação envolvendo Instituição de Ensino Superior vinculada ao Sistema Federal de Ensino, logo, a Competência é da Justiça Federal, nos exatos termos do entendimento assentado no Tema 1.154 - (RE 1.304.964).



    Necessário salientar, foi argumentado que o Recurso Extraordinário carreado aos autos em, versa sobre interesse público e que a invalidade do diploma que a autora busca reversão afetou 65.173 indivíduos, possuindo nesta perspectiva repercussão geral, apto a primariamente cumprir os requisitos de admissibilidade, inclusive, desconsiderou por completo quanto ao TEMA 1154 do C. STF.



    Assim, mesmo diante de todo esforço despendido para demonstrar que o Tema 800/STF não é aplicável ao caso concreto (distinguish) e sim, o TEMA 1154/STF, inclusive com a utilização de todos os recursos possíveis e cabíveis, tal empreitada não logrou êxito. 



    Desta forma, com base na arbitrariedade perpetrada pela Eg. Turma Recursal a quo, não restou alternativa, senão a presente Reclamação com o fito de demonstrar a utilização equivocada do tema 800 – ARE 835.833 pelo d. juízo a quo (documento 1).  



    As informações foram devidamente prestadas (documento 26).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A reclamação é procedente, pois houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo, respectivamente, trechos das decisões proferidas pela Turma Recursal reclamada ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) o recurso inominado:  



    Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que rejeitou RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto.



    Argumenta a recorrente que haveria “...relevante do ponto de vista jurídico, uma vez que diz respeito à fixação de competência da Justiça Federal, ou seja, a devida interpretação do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal da República.” Desta forma, clama pela superação da decisão monocrática com o envio do recurso ao E. STF.



    [...]



    Nesses termos, inafastável a aplicação do Tema 800 do STF, como muito bem observado pelo D. Magistrado.



    Ante o exposto, por meu voto, nega-se provimento ao agravo interno (documento 13).  



    Trata-se de recursos inominados interpostos por ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU (fls. 604/761) e por IED INSTITUTOEDUCACIONAL DOFMAR LTDA-ME (fls. 768/788) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por DENISE OLIVEIRA SEVERINO ROMANO para obrigar as recorridas, em solidariedade com ASSOCIAÇÃO PIAGET DE EDUCAÇÃO E CULTURA APEC, igualmente ré, ao restabelecimento da validade do registro do diploma da recorrida, bem como para lhe pagarem a quantia de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.



    [...]



    Não há, por sua vez, incompetência absoluta, eis que não se discute no feito o credenciamento da recorrente junto à entidade federal, tampouco houve o efetivo cancelamento do diploma da parte recorrida, de modo que não há interesse da União nesta lide, em consonância com o entendimento firmado no REsp 1.344.771/PR. Via de consequência, não há incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da controvérsia. 



    Ressalte-se, ademais disso, o não cabimento de denunciação da lide nesta via especial em razão da vedação à intervenção de terceiros, prevista no art. 10 da Lei 9.099/95. 



    Superadas as matérias preliminares, nota-se que no mérito a r. sentença não demanda reparos (documento 5).  



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.154 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:  



    Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.  



    Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que houve desacerto na aplicação do Tema 800 RG, tendo em vista a patente similitude entre o caso concreto e a tese fixada no julgamento do Tema 1.154 RG, devendo ser ressaltado que a ora reclamante era a recorrente no recurso extraordinário que originou o Tema 1.154 RG.  



    Nesse sentido, confira-se julgado proferido em caso semelhante, também relativo à ora reclamante:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIPLOMA. CURSO SUPERIOR. ENTIDADE PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.154. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.304.964-RG/SP (Tema RG nº 1.154), o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência quanto à competência da Justiça Federal para apreciar controvérsias relativas à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.315.650 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/10/2023).  



    Vejam-se também diversas decisões que perfilharam esse entendimento, em processos nos quais a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu era reclamante ou recorrente: ARE 1.351.123/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26/10/2021; Rcl 47.644/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/11/2021; Rcl 51.030/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/4/2022; Rcl 55.662/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/12/2022; Rcl 53.566/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3/7/2023; Rcl 51.025/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/7/2023; ARE 1.442.601/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 30/8/2023; ARE 1.468.158/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5/12/2023.  



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 1.154 RG.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão do Colégio Recursal, que julgou o recurso inominado, e todas as demais decisões subsequentes, com a remessa dos autos à Justiça Federal de primeiro grau, para que decida sobre a eventual manutenção dos atos já praticados em primeiro grau pela Justiça estadual, conforme art. 64, § 4º, do CPC e em observância do Tema 1.154 RG.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator